Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-31.2018.8.11.0025
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000929-31.2018.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MADEIREIRA LINDOIA LTDA - CNPJ: 11.329.399/0001-75 (AGRAVANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ANDREIA PEREIRA SANTANA - CPF: 735.228.052-91 (AGRAVANTE), CLEITON GIL COSTA - CPF: 733.479.901-10 (AGRAVANTE), TIAGO DOMBROSKI DA SILVA - CPF: 015.027.550-17 (AGRAVANTE), LUCIA DOMBROSKI DA SILVA - CPF: 317.812.761-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO ORDENATÓRIO DA CITAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, afastando a prescrição do crédito tributário e determinando o prosseguimento da execução fiscal. Os agravantes sustentam a ocorrência da prescrição com base no lapso temporal entre a constituição definitiva do crédito e o despacho citatório, e argumentam pela inaplicabilidade da regra de retroação do art. 240, §1º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se, em execução fiscal ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito tributário, o despacho citatório proferido após o prazo prescricional pode retroagir à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC/2015, afastando a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 31/07/2013, e a execução fiscal foi ajuizada em 06/07/2018, dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

4.

O despacho que ordenou a citação foi proferido em 24/08/2018, após o decurso do prazo quinquenal, o que demanda a análise da regra de retroação da data da citação à data de ajuizamento da ação.

5.

A regra de retroação prevista no art. 240, §1º, do CPC/2015 é aplicável às execuções fiscais, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.120.295/SP (repetitivo), sendo suficiente para afastar a prescrição quando o ajuizamento ocorre dentro do prazo legal.

6.

A retroação depende da ausência de desídia do exequente, o que não se verifica no caso concreto, pois a citação foi ordenada pouco mais de um mês após o ajuizamento, sem qualquer demonstração de inércia injustificada por parte do ente público.

7.

A alegação de parcelamento do crédito tributário firmado em 14/06/2013, com rescisão em 14/07/2013, não altera o termo inicial do prazo prescricional, que, reiniciado nesta data, expiraria em 14/07/2018, sendo respeitado com o ajuizamento da ação em 06/07/2018.

8.

A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a aplicabilidade da regra de retroação da citação à data do ajuizamento da execução fiscal, quando não demonstrada a desídia do exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da execução fiscal é admitida quando inexistente desídia do exequente, conforme o art. 240, §1º, do CPC/2015.

2.

A citação ordenada após o prazo prescricional não acarreta prescrição se a ação foi ajuizada tempestivamente e não se comprova inércia da parte autora.

3.

O parcelamento do crédito tributário interrompe a prescrição, que recomeça a correr da data da rescisão do acordo.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I e IV; CPC/2015, art. 240, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 21.05.2010; STJ, REsp 2.088.491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023; STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1.756.344/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 03.12.2019; TJMT, Apelação Cível n. 1009563-57.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 13.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por CLEITON GIL COSTA e ANDREIA PEREIRA SANTANA contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, afastando o reconhecimento da prescrição declarada na sentença de primeiro grau.

Em decisão monocrática, esta relatoria deu provimento ao recurso de apelação do Estado, afastando a prescrição, com fundamento no art. 240, §1º, do CPC, entendendo que, embora o despacho citatório tenha ocorrido em 24/08/2018, a interrupção da prescrição retroagiria à data da propositura da ação (06/07/2018), que ocorreu dentro do prazo quinquenal.

Inconformados, os agravantes sustentam que: a) o crédito tributário foi objeto de parcelamento (Termo nº 10596450) firmado em 14/06/2013, do qual apenas a primeira parcela foi adimplida; b) o parcelamento suspendeu a exigibilidade do crédito e interrompeu o prazo prescricional, que se reiniciou com a rescisão em 14/07/2013; c) o despacho citatório ocorreu somente em 24/08/2018, quando já consumado o prazo prescricional de cinco anos; d) a retroação prevista no art. 240, §1º, do CPC só beneficia a parte diligente, não se aplicando quando há desídia do exequente, conforme entendimento do STJ e a Súmula 106.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão monocrática, reiterando que não houve prescrição, pois a execução fiscal foi proposta em 06/07/2018, dentro do prazo prescricional de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito (31/07/2013), e que, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Do mérito recursal

A controvérsia central do presente recurso consiste em determinar se ocorreu ou não a prescrição do crédito tributário objeto da execução fiscal, considerando o lapso temporal entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que ordenou a citação dos executados, bem como a aplicabilidade da regra de retroação prevista no art. 240, §1º, do CPC.

Inicialmente, é importante estabelecer os marcos temporais relevantes para a análise da prescrição no caso concreto. Conforme se depreende dos autos, temos a seguinte cronologia:

Fatos geradores: ocorreram nos exercícios de 2010, 2011 e 2012;

Constituição definitiva do crédito tributário: 31/07/2013 (conforme consta na CDA);

Ajuizamento da execução fiscal: 06/07/2018;

Despacho ordenando a citação: 24/08/2018.

O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que "a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". O parágrafo único, inciso I, do mesmo artigo, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, dispõe que a prescrição se interrompe "pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal".

No caso em análise, tendo a constituição definitiva do crédito ocorrido em 31/07/2013, o prazo prescricional de cinco anos se encerraria em 31/07/2018. A execução fiscal foi ajuizada em 06/07/2018, dentro do prazo prescricional. Contudo, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 24/08/2018, ou seja, após o término do prazo prescricional de cinco anos.

A questão central, portanto, reside na aplicabilidade da regra prevista no art. 240, §1º, do CPC, segundo a qual "a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação".

Após análise detida dos autos e da jurisprudência aplicável, mantenho o entendimento exposto na decisão monocrática agravada, no sentido de que a regra de retroação prevista no art. 240, §1º, do CPC é plenamente aplicável ao caso, de modo que a interrupção da prescrição operada pelo despacho citatório de 24/08/2018 retroage à data da propositura da ação (06/07/2018), afastando, assim, a prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "na execução fiscal, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho ordenador da citação, retroage à data da propositura da ação, para prevenir a ocorrência da prescrição intercorrente". Este entendimento foi reafirmado em diversos julgados posteriores, consolidando a jurisprudência no sentido de que a regra de retroação prevista no art. 240, §1º, do CPC (correspondente ao antigo art. 219, §1º, do CPC/1973) é aplicável às execuções fiscais.

Os agravantes alegam que a retroação prevista no art. 240, §1º, do CPC só beneficia a parte diligente, não se aplicando quando há desídia do exequente, conforme entendimento do STJ e a Súmula 106. Contudo, essa alegação não encontra respaldo nos autos, uma vez que não há elementos que demonstrem desídia do exequente na promoção da citação.

A Súmula 106 do STJ dispõe que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Esta súmula visa proteger a parte diligente contra a demora na citação por motivos alheios à sua vontade, decorrentes do funcionamento do aparelho judiciário.

No caso em análise, não há elementos que indiquem que a demora na citação tenha decorrido de desídia do exequente. Ao contrário, o que se verifica é que a execução fiscal foi ajuizada em 06/07/2018, dentro do prazo prescricional, e o despacho citatório foi proferido em 24/08/2018, ou seja, pouco mais de um mês após o ajuizamento da ação, o que não caracteriza desídia do exequente, mas sim o tempo normal de tramitação processual.

Ademais, é importante ressaltar que a regra de retroação prevista no art. 240, §1º, do CPC é uma norma de caráter geral, aplicável a todos os processos, inclusive às execuções fiscais, salvo quando houver norma específica em sentido contrário, o que não é o caso.

Quanto à alegação dos agravantes de que o crédito tributário foi objeto de parcelamento (Termo nº 10596450) firmado em 14/06/2013, do qual apenas a primeira parcela foi adimplida, tendo o parcelamento sido rescindido em 14/07/2013, cabe destacar que essa informação, ainda que comprovada, não alteraria o marco inicial do prazo prescricional no caso concreto.

Isso porque, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, o parcelamento interrompe a prescrição, que recomeça a correr da data da rescisão. No caso, se o parcelamento foi rescindido em 14/07/2013, o prazo prescricional recomeçaria a correr a partir dessa data, encerrando-se em 14/07/2018. Como a execução fiscal foi ajuizada em 06/07/2018, ainda assim estaria dentro do prazo prescricional.

Portanto, mesmo considerando a alegação específica sobre o parcelamento, o fato é que, no caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional, e a regra de retroação prevista no art. 240, §1º, do CPC é plenamente aplicável, de modo que a interrupção da prescrição operada pelo despacho citatório de 24/08/2018 retroage à data da propositura da ação (06/07/2018), afastando, assim, a prescrição.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1º, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240, § 1º, do CPC/15, segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/15. 4. O art. 240, § 1º, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada. 5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte. 6. Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos. Aplica-se o art. 240, § 1º, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra geral. 7. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito." (STJ - REsp: 2088491 TO 2023/0267409-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ARESTOS CONFRONTADOS. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AUSÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para a configuração da divergência jurisprudencial necessária à interposição de embargos de divergência, "devem o acórdão embargado e o aresto paradigma possuir similitude fática e jurídica, conforme exigido pelo artigo 266, § 1º, c/c o artigo 255, § 2º, do RISTJ". 3. Hipótese em que o acórdão embargado, com base no julgamento da Primeira Seção do STJ, nos autos do REsp 1.120.295/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 21/05/2010), sob o regime do art. 543-C do CPC/73, assentou que, "na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do lustro prescricional, seja pela citação válida (redação anterior à Lei Complementar n. 118/2005, seja pelo despacho que a ordena (redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sempre retroage à data da propositura da ação (art. 219, § 1º, do CPC/1973". 4. Incabível a pretensão de conhecimento dos embargos de divergência relativamente aos acórdãos proferidos nos autos do REsp 1.222.487/RJ e do AREsp 249.382/SE, apontados como paradigmas, por ausência de similitude entre as premissas fáticas que envolvem os casos enfrentados em tais julgados e o acórdão embargado. 5. Agravo interno desprovido." (STJ - AgInt nos EDv nos EREsp: 1756344 RJ 2018/0187799-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 03/12/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2019)

Também nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DESPACHO DE CITAÇÃO – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1. Interposta a ação dentro do prazo legal, à luz do art. 174, inciso I, do CTN, o despacho que determina a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação (art. 219, §1º do CPC/1973). 2."Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". (Súmula 106 do E. STJ) 3. Recurso provido." (TJMT, N.U 1009563-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Portanto, considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 06/07/2018, dentro do prazo prescricional de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito (31/07/2013), e que a regra de retroação prevista no art. 240, §1º, do CPC é plenamente aplicável ao caso, deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que afastou a prescrição e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025